Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-08.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Imputação de infração decorrente de creditamento indevido do imposto. Declaração de inexistência do contribuinte emitente das notas fiscais. Comprovação da realidade das operações. Provas do pagamento e da efetiva transação comercial. Ação corretamente julgada procedente. Honorários sucumbenciais ora fixados conforme a regra do artigo 85, § 3o, do CPC.

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Imputação de infração decorrente de creditamento indevido do imposto. Declaração de inexistência do contribuinte emitente das notas fiscais. Comprovação da realidade das operações. Provas do pagamento e da efetiva transação comercial. Ação corretamente julgada procedente. Honorários sucumbenciais ora fixados conforme a regra do artigo 85, § 3o, do CPC. Recurso improvido.